Tribunal: TJMT
Processo: 0003689-96.2019.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003689-96.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELANTE), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (REPRESENTANTE), Q. I. ASSESSORIA, CONSULTORIA, SERVICOS E PLANEJAMENTO LTDA - CNPJ: 10.587.479/0001-68 (APELADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), RONIEVON MIRANDA DA SILVA JUNIOR - CPF: 045.294.181-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DE DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel e o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

2. A ação monitória depende de um documento escrito apto a comprovar a existência da obrigação inadimplida, trazendo elementos suficientes para demonstração do direito ao julgador, não necessitando de título extrajudicial com eficácia, tampouco prova robusta, consoante entendimento do STJ no REsp 765.029. 3.
Se, para a aferição da quantia a ser paga se fizer necessária a comprovação da causa da inexecução contratual, o rito adequado para a discussão é o procedimento cognitivo comum, de dilação ampla, e não o procedimento monitório, caracterizada, na espécie, a falta de interesse processual
.

4. O retorno das partes ao status quo ante, com a consequente devolução do capital aportado no negócio, depende de prévia rescisão contratual, o que desafia ação própria de conhecimento, com ampla dilação probatória.

5. Quando não se tratar de simples crédito constituído por documento que não autoriza a cobrança pela via executiva, mas, sim, de possível crédito, que somente surgirá se for reconhecida a rescisão do contrato e o inadimplemento da obrigação pela parte ré, mister o ajuizamento de ação própria pela via adequada, sendo reconhecido a carência de interesse processual.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Monitória identificada pela numeração única: 0003689-96.2019.8.11.0004, movida em desfavor de

Q. I. ASSESSORIA, CONSULTORIA, SERVIÇOS E PLANEJAMENTO LTDA
e
RONIEVON MIRANDA DA SILVA JUNIOR
, no qual o Juízo “
a quo
” reconheceu a inadequação da via eleita, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 158122248).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 158122253), que com a oposição de Embargos Monitórios, a Ação Monitória converte em rito ordinário, admitindo ampla dilação probatória, afirma que comprovou que a parte contrária não deu início a execução da obra.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 158122255), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, se abstendo de manifestar sobre o mérito da causa, por entender que inexiste interesse público ou social (Id: 164908223).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Monitória movida em desfavor de
Q. I. ASSESSORIA, CONSULTORIA, SERVIÇOS E PLANEJAMENTO LTDA
e
RONIEVON MIRANDA DA SILVA JUNIOR
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Município de Pontal do Araguaia propôs a presente Ação Monitória alegando que houve a celebração do contrato de serviço n° 166/2012 junto a parte Apelada, que consistia na elaboração de projeto básico, planilhas, orçamentos e cronograma complementares, com preço global de R$ 234.799,92 (duzentos e trinta e quatro mil e setecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos).

Entretanto, afirma que efetuou o pagamento inicial da quantia de R$ 117.399,96 (cento e dezessete mil e trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) e que a empresa contratada não executou devidamente a execução de serviços.

A parte requerida ora Apelada opôs Embargos à Ação Monitória, aduzindo que cumpriu a sua obrigação estabelecida pelo contrato n° 166/2012, prestando o serviço pela qual foi contratada.

O Juízo de Origem, entendeu pela inadequação da via eleita, uma vez que a Ação Monitória não permite dilação probatória, extinguindo o feito sem resolução de mérito, vejamos:

“(...) Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, para: I - pagamento de quantia em dinheiro; II - entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Percebe-se que o demandante pretende o ressarcimento ao erário de valor pago por um serviço que alega não ter sido prestado pela empresa demandada. Veja-se que, para a resolução da lide, é necessário análise probatória para o juízo se convencer da não prestação de serviços, do prejuízo ao erário e do quantum a ser ressarcido. Conhecimento que se dá por meio de ação de rito comum.

A pretensão, portanto, não comporta ação monitória, pois no caso inexiste um título, sem força executiva, para que seja possível a sua propositura, que é de rito especial, previsto no citado art. 700 e seguintes do CPC.

Ante o exposto, pela inadequação da via eleita, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Condeno o demandante a honorários de 8% do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 3o, II).”

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que a Ação Monitória encontra guarida no artigo 700, inciso I, II e III do Novo Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

Com base no dispositivo, percebe-se que a Monitória deve ser utilizada para o
pagamento de quantia em dinheiro
(I),
entrega de coisa fungível
ou
infungível
ou
de bem imóvel
ou
móvel
(II) e a
dimplemento de obrigação de fazer
ou
de não fazer
(III).

A controvérsia restringe-se quanto à necessidade de ressarcimento ao Erário de valor pago a empresa Apelada, por um serviço que a Apelante afirma que não foi prestado, enquanto a parte contrária aduz que houve a devida execução do serviço.

Assim, é evidente a necessidade de dilação probatória, não somente para constatar se houve ou não a prestação de serviços, mas também para estipular qual será o valor a ser ressarcido ao Erário.

Nesse contexto, é inviável a propositura de uma Ação Monitória, visto que não se verifica a presença de um título carente de força executiva que justifique a sua interposição.

Cumpre ressaltar que a Ação Monitória segue um rito especial, conforme estipulado nos artigos 700 e subsequentes do Código de Processo Civil.

A propósito, vejamos a jurisprudência pátria sobre o presente tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
PROVA ESCRITA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO É HÁBIL A EMBASAR O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO
. (TJPR - 18a C. Cível - 0012022-50.2015.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - J. 10.08.2020)” (TJ-PR - APL: 00120225020158160194 PR 0012022-50.2015.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 10/08/2020, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
HONORÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel e o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2. A ação monitória depende de um documento escrito apto a comprovar a existência da obrigação inadimplida, trazendo elementos suficientes para demonstração do direito ao julgador, não necessitando de título extrajudicial com eficácia, tampouco prova robusta, consoante entendimento do STJ no REsp 765.029. 3.
Se, para a aferição da quantia a ser paga se fizer necessária a comprovação da causa da inexecução contratual, o rito adequado para a discussão é o procedimento cognitivo comum, de dilação ampla, e não o procedimento monitório, caracterizada, na espécie, a falta de interesse processual
. 4. O retorno das partes ao status quo ante, com a consequente devolução do capital aportado no negócio, depende de prévia rescisão contratual, o que desafia ação própria de conhecimento, com ampla dilação probatória. 5. Quando não se tratar de simples crédito constituído por documento que não autoriza a cobrança pela via executiva, mas, sim, de possível crédito, que somente surgirá se for reconhecida a rescisão do contrato e o inadimplemento da obrigação pela parte ré, mister o ajuizamento de ação própria pela via adequada, sendo reconhecido a carência de interesse processual. 6. Considerando que a sentença guerreada mereceu reprimenda, mister a inversão dos ônus sucumbenciais. 7. Em razão do provimento do recurso, não há cogitar a majoração dos honorários advocatícios. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.” (TJ-GO - AC: 55761677320198090049 GOIANÉSIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora recorrida.

Ainda,
DETERMINO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento),
totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023